Tribunal: TJMT
Processo: 0001628-97.2013.8.11.0030
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001628-97.2013.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE GONCALO RIBEIRO DE MIRANDA - CPF: 078.926.081-68 (APELANTE), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. SENTENÇA QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA (PRESCRIÇÃO ATIVA) E EXTINGUE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 487, II, CPC). ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INCIDENCIA DA REGRA GERAL DO ART. 85 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA ANALOGIA COM O REGIME DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO (ART. 921, § 5º, CPC). SÚMULA 106/STJ AFASTADA. VERBA HONORÁRIA. DIREITO DO ADVOGADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O PROVEITO ECONOMICO OBTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança deduzida pelo Banco, extinguiu o processo com fundamento no art. 487, II, do CPC, deixando, entretanto, de condenar o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais. O recorrente pretende o restabelecimento da ordem jurídica segundo a qual o vencido na espécie, o credor que deixou perecer sua própria pretensão por desídia processual deve suportar custas e honorários advocatícios.

II – Questões em discussão

As questões centrais devolvidas à apreciação deste Tribunal são: (i) saber se, em ação de cobrança extinta em virtude de prescrição ativa, deve o autor ser condenado ao pagamento das verbas de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC;

(ii) saber se o precedente do STJ referente à prescrição intercorrente em execução (REsp 2.075.761/SC) pode ser aplicado por analogia para afastar honorários em ação de conhecimento;

(iii) aferir se há culpa concorrente do réu apta a impedir a condenação do autor.

III – Razões de decidir

A prescrição reconhecida nos autos decorre da impossibilidade de o autor promover, com a diligência mínima exigida, a citação válida do réu em prazo útil, por ter indicado endereço incorreto, ajuizado a ação em foro inadequado e deixado transcorrer lapso superior a uma década até a efetiva citação ficta. O conjunto fático evidencia culpa exclusiva do credor, afastando a incidência da Súmula 106/STJ.

A disciplina excepcional da prescrição intercorrente em execução (art. 921, § 5º, do CPC), que motivou o precedente do REsp 2.075.761/SC, não se aplica às ações de conhecimento, por inexistência de lacuna normativa e por incompatibilidade estrutural entre as situações processuais. Nas ações de conhecimento, vigem plenamente os arts. 82, 85 e 86 do CPC, que impõem ao vencido a responsabilidade pelos honorários.

Reconhecida a prescrição ativa, o autor é o sucumbente material e processual, pois viu frustrada sua pretensão e deu causa à instauração e ao insucesso da demanda. O réu, por sua vez, obteve proveito econômico mensurável, equivalente ao montante integral perseguido na ação, devendo ser remunerado seu patrono com base no art. 85, § 2º, do CPC.

Afasta-se a tese de culpa concorrente do réu, por ausência de suporte fático-probatório, especialmente quando o endereço correto constava dos próprios contratos e não foi utilizado.

Honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância aos critérios legais (art. 85, § 2º, CPC), diante do grau de zelo, da complexidade jurídica envolvida e da longa tramitação do processo.

IV – Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para condenar o Banco ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Teses de julgamento: 1. Em ação de conhecimento extinta por prescrição da pretensão de cobrança (prescrição ativa), aplica-se integralmente o regime do art. 85 do CPC, sendo o autor o vencido e responsável pelos honorários advocatícios.

2. O precedente do STJ acerca da prescrição intercorrente em execução (art. 921, § 5º, CPC) não se aplica analogicamente às ações de cobrança extintas por prescrição originária. 3. A culpa processual do autor pela demora na citação, especialmente por indicação de endereço incorreto e desídia na condução processual, afasta a incidência da Súmula 106/STJ e impõe sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: arts. 82, 85, §§ 2º, 6º e 11, 86, 487, II, e 921, § 5º, do CPC; art. 202, I, do CC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.075.761/SC; Súmula 106/STJ; precedentes do STJ sobre honorários em casos de prescrição da pretensão e proveito econômico do executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Gonçalo Ribeiro de Miranda
contra a r.sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
, fundada na Cédula Rural Pignoratícia nº 98000128 (13.8.52590), cujo vencimento final ocorreu em 30.03.2009, por meio da qual a instituição financeira buscou a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 96.330,64 (noventa e seis mil, trezentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), atualizado até a data do ajuizamento da ação (10.10.2013).

Na sentença lançada ao id. 318066418, o juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT consignou, em apertada síntese, que: (i) o contrato que embasa a demanda - Cédula Rural Pignoratícia nº 98000128, teve vencimento final em 30.03.2009; (ii) a ação de cobrança foi proposta em 10.10.2013, dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil; (iii) todavia, a citação válida do réu somente se concretizou em 21.02.2024, por edital, de modo que, à luz do art. 202, I, do Código Civil, combinado com o art. 219, §§ 2º e 4º, do CPC/1973, não se operou, de forma eficaz, a interrupção da prescrição, uma vez que a parte autora não promoveu a citação no prazo e na forma da lei processual, tendo contribuído significativamente para o retardamento do feito; (iv) destacou o magistrado, com base no
iter
processual, que o Banco do Brasil não recolheu tempestivamente as custas para citação por oficial de justiça, requereu dilação de prazo, deixou escoar prazo concedido sem cumprimento da ordem e apenas, tardiamente, comprovou o recolhimento; indicou endereço incorreto do réu, apesar de constar endereço diverso e correto nos próprios documentos contratuais acostados à inicial, o que deu ensejo a diversas tentativas infrutíferas de citação, inclusive com expedição de cartas precatórias e consultas a sistemas
(Renajud, Infojud, Sisbajud),
até, por fim, ser realizada a citação por edital.

Reconhecendo que a prescrição configurada era prescrição da pretensão de direito material (prescrição “ativa”, originária), e não prescrição intercorrente, o juízo de origem julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Quanto ao
ônus da sucumbência
, registrou que o próprio autor reconheceu a ocorrência de prescrição em manifestação de id. 188481610 - autos de origem, apenas divergindo quanto à sua classificação, e ponderou que a demora na citação decorreu de fatores atribuíveis a ambas as partes: de um lado, o autor, com sua inércia e indicação de endereço incorreto; de outro, o réu, que supostamente não teria mantido atualizado seu cadastro junto à instituição financeira, dificultando sua localização. Nessa linha, invocou por analogia a
ratio decidendi
do REsp 2.075.761/SC, do Superior Tribunal de Justiça, relativo à prescrição intercorrente em processo de execução e ao princípio da causalidade, concluindo pela
não imposição de ônus sucumbencial a qualquer das partes
, deixando de condenar em custas e honorários.

Irresignado, exclusivamente com o ponto atinente à distribuição do ônus sucumbencial, José Gonçalo Ribeiro de Miranda interpôs Recurso de Apelação (id. 318066419), no qual, após breve resumo da demanda, expôs, em suma, que: (i) a sentença monocrática, conquanto correta ao reconhecer a prescrição originária (ativa), mostra-se profundamente antitécnica e contraditória ao afastar a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois o próprio
decisum
reconhece de forma expressa e detalhada que a instituição financeira concorreu decisivamente e, na realidade, de forma exclusiva, para a consumação da prescrição, ao ajuizar a ação em comarca territorialmente incompetente (Nobres/MT), indicar endereço equivocado do réu na exordial, não obstante possuir o endereço correto nos contratos, e reiteradamente atrasar e descumprir determinações relativas ao recolhimento de custas e impulsionamento do feito.

Segue sustentando que não há qualquer fundamento jurídico razoável para imputar ao apelante culpa concorrente pela frustração da citação, sob a alegação de que deveria manter seu endereço “atualizado” junto à instituição financeira,
sobretudo quando restou comprovado que o endereço constante no contrato sempre esteve correto e que o erro residiu na indicação equivocada do credor na petição inicial.

Aduz que a aplicação, por analogia, do precedente do STJ no REsp 2.075.761/SC, relativo à prescrição intercorrente em execução (regida por disciplina específica do art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC/2015), é indevida, porquanto o caso sob exame versa sobre ação de conhecimento (cobrança) na qual se reconheceu prescrição originária, situação para a qual permanece plenamente aplicável a regra geral dos arts. 85 e 86 do CPC, segundo a qual, o vencido deve arcar com os honorários advocatícios do vencedor.

Firme nesses argumentos, o apelante pugna pela reforma parcial da sentença, exclusivamente para condenar a instituição financeira apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, consistente na liberação do apelante da cobrança do valor integral perseguido na ação de cobrança, a ser apurado em liquidação de sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco do Brasil S.A. (id. 318066423), nas quais o apelado sustenta, em apertada síntese, que: (i) o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos, especialmente quanto à ausência de condenação em honorários sucumbenciais.

Afirma que à luz do princípio da causalidade, adotado implicitamente pelo art. 85 do CPC, aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas e honorários dele decorrentes e que, no caso, quem deu causa à propositura da demanda foi o devedor, ora apelante, ao deixar de cumprir as obrigações assumidas na Cédula Rural Pignoratícia, impondo ao Banco a necessidade de recorrer ao Judiciário para resguardar seu crédito.

Assevera que a extinção do feito pela prescrição - ainda que ativa, não afasta a circunstância de que o devedor foi o causador da lide, de modo que não é razoável que o Banco, apesar de ver frustrada a satisfação de crédito legítimo, ainda seja condenado a suportar honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte que descumpriu o contrato. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais (TJMT e TJMG) relativos à perda superveniente do objeto da ação, à prescrição e à aplicação do princípio da causalidade, em especial o entendimento segundo o qual a parte que deu ensejo à instauração da demanda deve arcar com os honorários, ainda que o processo venha a ser extinto sem resolução do mérito, ou por perda do objeto, ou por prescrição, não havendo, na espécie, espaço para condenação do exequente/autor em benefício do devedor. Requer, ao final, a manutenção integral da sentença, com o consequente desprovimento da apelação.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança interposta pelo Banco do Brasil S.A. em face de José Gonçalo Ribeiro de Miranda, objetivando o recebimento da importância de R$ 96.330,64 (noventa e seis mil, trezentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), atualizada à data do ajuizamento da ação (10.10.2013), decorrente da Cédula Rural Pignoratícia nº 98000128 (13.8.52590), cujo vencimento final ocorreu em 30.03.2009, conforme documentos colacionados aos autos.

Extrai-se da petição inicial (id. 49743062, pág. 155-159) que o autor celebrou contrato de crédito com o requerido, sob a forma de Cédula Rural Pignoratícia nº 98000128, com vencimento final previsto para 30/03/2009, destinado à aquisição de bovinos. Alegou que o demandado deixou de adimplir com a obrigação contratual, razão pela qual postulou pela condenação deste ao pagamento do valor atualizado. Instruiu a exordial com os documentos pertinentes, em especial, a Cédula Rural Pignoratícia nº 98000128 (id. 49743062, pág. 181-185) e aditivo de retificação e ratificação (id. 49743062, pág. 186-190), além de demonstrativo do débito.

No despacho inicial (id. 49743062, pág. 210), datado de 05/11/2013, foi determinada a citação do requerido para contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, após o cumprimento das cautelas de estilo.

Em 20/01/2014, a Escrivã certificou que a parte autora não havia recolhido as custas necessárias para citação por meio de Oficial de Justiça (id. 49743062, pág. 211), sendo expedida intimação para que o banco requerente cumprisse a ordem no prazo de 05 (cinco) dias.

O autor solicitou a dilação de prazo em 30/01/2014 (id. 49743062, pág. 212), tendo o pedido sido deferido por mais 30 (trinta) dias (id. 49743062, pág. 214).

Em 22/04/2014, certificou-se o decurso do prazo sem o recolhimento das custas pelo banco (id. 49743062, pág. 215), vindo o autor a juntar o comprovante apenas em 30/04/2014 (id. 49743062, pág. 218).

Em 25/08/2014, a Oficial de Justiça certificou que diligenciou no endereço indicado pelo autor (Rua Cuiabá, nº 364, Bairro Centro, Nobres/MT), constatando que o requerido nunca residiu naquele local, sendo que os residentes da área, Sra. Abigail Gonçalves Dias e Sra. Sebastiana Ferreira de Moura, informaram residir há mais de 10 (dez) anos na região e nunca terem ouvido falar do Sr. José Gonçalo Ribeiro de Miranda, além de ter constatado a inexistência do número 364 na Rua Cuiabá (id. 49743062, pág. 225).

Posteriormente, entre os anos de 2015 e 2021, foram realizadas várias tentativas de citação do requerido em diferentes endereços, inclusive com expedição de cartas precatórias, todas infrutíferas. Também foram realizadas consultas nos sistemas
Renajud
(id. 93551141),
Infojud
(id. 93551143) e
Sisbajud
(id. 110203158).

Em 15/01/2024, este juízo, considerando que o requerido se encontrava em local incerto e não sabido, determinou sua citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias (id. 138474612).

O requerido apresentou contestação tempestivamente (id. 143855937), alegando: (i) a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita; (ii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (iii) a incompetência territorial do juízo; e (iv) a ocorrência de prescrição ativa.

No mérito, sustentou a impossibilidade de cumulação dos juros remuneratórios, compensatórios e multa contratual, bem como a ausência de incidência da comissão de permanência nas Cédulas de Créditos Rurais.

O autor impugnou à contestação no id. 149471405, rebatendo as preliminares e o mérito da defesa.

Os autos foram remetidos para a Comarca de Cuiabá, após reconhecimento da incompetência territorial (id. 152033099).

O juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória (id. 160354607), na qual ratificou os atos processuais realizados e determinou a intimação das partes para especificar provas.

Em manifestação (id. 162801102), o requerido argumentou não possuir provas a produzir, considerando que a prescrição ativa no presente caso seria indiscutível, uma vez que a citação válida só ocorreu depois de 14 anos, 10 meses e 22 dias após o vencimento da última parcela do contrato.

O banco autor, por sua vez, concordou expressamente com a ocorrência da prescrição, porém na modalidade intercorrente (id. 188481610), requerendo a extinção do processo com base no artigo 487, II do CPC, sem arbitramento de honorários sucumbenciais, alegando que quem deu causa à instauração da lide foi a parte devedora, em observância ao princípio da causalidade.

O requerido apresentou manifestação no id. 189525937, aduzindo que inexiste prescrição intercorrente em processo de cobrança, bem como que a prescrição contada da data do vencimento até a citação é ativa, requerendo a fixação de honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido.

Ato seguinte, o juízo singular, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
“julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança formulada pelo Banco do Brasil S.A. em face de José Gonçalo Ribeiro de Miranda e, considerando o consenso das partes acerca da prescrição, bem como as peculiaridades do caso concreto, deixou de condenar qualquer das partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5º do CPC e do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.º 2.075.761 – SC”.

Inconformado,
exclusivamente com o ponto atinente à distribuição do ônus sucumbencial, José Gonçalo Ribeiro de Miranda interpôs Recurso de Apelação (id. 318066419), no qual, após breve resumo da demanda, expôs, em suma, que: (i) a sentença monocrática, conquanto correta ao reconhecer a prescrição originária (ativa), mostra-se profundamente antitécnica e contraditória ao afastar a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois o próprio
decisum
reconhece de forma expressa e detalhada que a instituição financeira concorreu decisivamente e, na realidade, de forma exclusiva, para a consumação da prescrição, ao ajuizar a ação em comarca territorialmente incompetente (Nobres/MT), indicar endereço equivocado do réu na exordial, não obstante possuir o endereço correto nos contratos, e reiteradamente atrasar e descumprir determinações relativas ao recolhimento de custas e impulsionamento do feito.

Segue sustentando que não há qualquer fundamento jurídico razoável para imputar ao apelante culpa concorrente pela frustração da citação, sob a alegação de que deveria manter seu endereço “atualizado” junto à instituição financeira,
sobretudo quando restou comprovado que o endereço constante no contrato sempre esteve correto e que o erro residiu na indicação equivocada do credor na petição inicial.

Aduz que a aplicação, por analogia, do precedente do STJ no REsp 2.075.761/SC, relativo à prescrição intercorrente em execução (regida por disciplina específica do art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC/2015), é indevida, porquanto o caso sob exame versa sobre ação de conhecimento (cobrança) na qual se reconheceu prescrição originária, situação para a qual permanece plenamente aplicável a regra geral dos arts. 85 e 86 do CPC, segundo a qual, o vencido deve arcar com os honorários advocatícios do vencedor.

Firme nesses argumentos, o apelante pugna pela reforma parcial da sentença, exclusivamente para condenar a instituição financeira apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, consistente na liberação do apelante da cobrança do valor integral perseguido na ação de cobrança, a ser apurado em liquidação de sentença.

Pois bem.
A matéria devolvida a este colegiado é estritamente
delimitada: não se discute mais - e nisso há convergência entre as partes, a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança
(prescrição originária ou “ativa”), tal como reconhecida na sentença. A controvérsia circunscreve-se, exclusivamente, à
distribuição do ônus sucumbencial.

Pretende o apelante que a sentença seja reformada, a fim de condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ao passo que o apelado sustenta a manutenção do
decisum
que, à luz do princípio da causalidade e de precedente do STJ aplicável, por analogia, teria corretamente afastado a condenação de ambas as partes em tal verba.

Cumpre, pois, enfrentar a questão com o cuidado que o tema reclama, especialmente porque tangente ao
direito autônomo do advogado
à percepção dos honorários sucumbenciais, hoje expressamente qualificados pelo legislador como verba de natureza alimentar (art. 85, § 14, do CPC) e íntima projeção do
princípio da dignidade da advocacia,
cuja consagração normativa no art. 133 da Constituição Federal não permite soluções hermenêuticas que, sem base legal, esvaziem tal direito.

A sentença de primeiro grau, cujo relatório incorporo como razão de decidir, descreve com minúcia o
iter
processual e as circunstâncias que conduziram ao reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança. Destaco alguns pontos que se mostram nucleares para a solução da controvérsia: (i) a
Cédula Rural Pignoratícia nº 98000128
teve vencimento final em 30/03/2009; (ii) a ação foi proposta em 10/10/2013, dentro do prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC; (iii) o despacho que ordenou a citação é de 05/11/2013; (iv) a citação válida, todavia, só se efetivou em 21/02/2024, por edital; (v) ao longo desse extenso lapso, restou registrado que o autor deixou de recolher, tempestivamente, custas processuais, requereu dilação de prazo, não cumpriu a tempo determinações judiciais e, sobretudo,
indicou endereço incorreto do requerido
, não obstante constar endereço diverso - e tido como correto, nos próprios documentos contratuais que instruíram a inicial, bem como que o juízo de Nobres/MT, em decisão que reconheceu a incompetência territorial, já havia salientado a discrepância entre o endereço contratual (Cuiabá/MT) e o indicado na exordial (Nobres/MT).

Com base nesse quadro, o magistrado concluiu que
não se poderia imputar a demora na citação exclusivamente ao serviço judiciário
ou a causas alheias às partes, de modo a afastar a incidência da Súmula 106/STJ, e sim ao comportamento processual do próprio autor.

Nas palavras da sentença, a parte autora
“contribuiu significativamente para o retardamento do feito”
mediante inércia e indicação de endereço incorreto; sendo justamente essa constatação que o levou a concluir pela ocorrência de
prescrição da pretensão de cobrança
, uma vez que a citação não se aperfeiçoou em prazo hábil para produzir efeitos interruptivos previstos no art. 202, I, do CC, combinado com o regime do art. 219, §§ 2º e 4º, do CPC/1973. Acrescentou que o próprio
Banco em manifestação posterior, reconheceu a ocorrência de prescrição, embora a tenha qualificado como intercorrente, postulando a extinção do processo com fulcro no art. 487, II, do CPC, mas sem condenação em honorários.

Compulsando os autos, tenho que o juízo, com acerto, reclassificou o fenômeno como prescrição da pretensão de direito material (ativa), e nã
o intercorrente, uma vez que a prescrição intercorrente pressupõe processo já validamente instaurado com citação regular, ocorrendo a paralisação em momento posterior, o que não se verificou, pois jamais houve, dentro do prazo legal, formação adequada da relação jurídica processual.

Essa moldura fática - culpa relevante do autor pela não consumação oportuna da citação e pela consequente perda da pretensão de cobrança,
não foi impugnada
por nenhuma das partes. O Banco, nas contrarrazões, não desconstrói os fatos reconhecidos na sentença, limitando-se a invocar o inadimplemento contratual originário do devedor como causa da lide; o réu, por sua vez, insiste justamente em que a prescrição decorreu de falha exclusiva ou, ao menos, prevalente do credor, seja pela indicação errônea de endereço, seja pela escolha equivocada de foro, seja pela demora na adoção das providências necessárias ao andamento da ação.

Dito isso, tem-se, pois, como
definitivamente assentado, que a
pretensão da cobrança está prescrita, que o processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC; que a prescrição não é intercorrente, mas
originária
; que a demora na citação não é imputável exclusivamente ao serviço judiciário e que o comportamento processual do Banco do Brasil contribuiu, de forma determinante, para a consumação da prescrição. Portanto, é nesse cenário que se deve aferir o
regime jurídico dos honorários de sucumbência.

Como é cediço, o
art. 85 do Código de Processo Civil
estabelece, em seu
caput
, regra clara e de aplicação geral, de que
“
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.”

O § 2º do mesmo dispositivo complementa que
“Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”.

E o § 6º, acrescenta:
“
Os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de
improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
.”

Pois bem. A sistemática do CPC/2015, como bem pontua a doutrina e reitera a jurisprudência do STJ, é a de
prestigiar a regra da sucumbência, complementada - e não substituída, pelo princípio da causalidade
. Ou seja, em regra,
vencido é quem sucumbe na pretensão que deduziu em juízo
,
seja por improcedência, seja por extinção do processo por razões processuais ou de direito material (como a prescrição), sendo-lhe imputados o ônus de custas e honorários.

O princípio da causalidade, por sua vez, atua como critério de justiça distributiva para
identificar quem, em última análise, deu causa à instauração do processo ou ao seu agravamento,
servindo de parâmetro para situações peculiares, mas não como licença para, sem previsão legal,
esvaziar por completo o comando do art. 85
.

Nesse contexto, a
prescrição da pretensão -
seja em sede de conhecimento, seja em execução,
não apaga a sucumbência
, mas define a parte que, por haver resistido em juízo
sem razão jurídica útil,
deverá arcar com os ônus do processo. Tanto assim é que o próprio Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem afirmado que, em ações extintas por prescrição,
são devidos honorários de sucumbência
, cabendo ao julgador apenas definir quem é o “vencido”, à luz da causalidade.

Mais recentemente, em julgados relativos à
execução extinta por prescrição
, o STJ reafirmou que o
proveito econômico obtido pelo executado,
consubstanciado justamente na perda da pretensão executiva do credor, serve como parâmetro para a base de cálculo dos honorários, a serem fixados entre 10% e 20%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, valorizando-se o trabalho do advogado e reconhecendo-se que, mesmo subsistindo a obrigação natural, há vantagem patrimonial concreta para o devedor. Veja a emanta do julgado
, verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESCRIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa, sob o fundamento de que, em razão da extinção da execução por prescrição, não haveria proveito econômico em favor da parte executada, considerando a subsistência da obrigação natural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de extinção da execução por prescrição, o proveito econômico obtido pela parte executada deve ser considerado para fins de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ estabelece que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º do mesmo artigo.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo em casos de extinção da execução por prescrição, há proveito econômico para a parte executada, correspondente à desnecessidade de pagar o débito executado, o que afasta a aplicação dos comandos subsidiários de fixação de honorários sucumbenciais.

5. A subsistência da obrigação natural não altera a conclusão de que o proveito econômico obtido pela parte executada deve ser considerado para fins de arbitramento dos honorários sucumbenciais, uma vez que a inexigibilidade da obrigação caracteriza a ausência de obrigação jurídica de pagamento.

6. No caso concreto, o proveito econômico obtido pela parte executada corresponde ao valor do débito executado, devendo este ser utilizado como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, com incidência de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora desde o trânsito em julgado, conforme art. 85, § 16, do CPC/2015.

IV. Dispositivo

7. Resultado do Julgamento: Recurso provido para reformar o acórdão recorrido, alterando a base de cálculo sobre o qual incidirá o percentual eleito para o proveito econômico obtido, aqui representado pelo valor executado, com a incidência, sobre o montante de honorários, de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora desde o trânsito em

julgado, conforme art. 85, § 16, do CPC/2015.”
(STJ. REsp 2173635 - AM (2024/0095454-0); Voto Vencedor: Min. Daniela Teixeira; 3ª Turma; j. 07.10.2025).

Portanto, salvo hipóteses em que o
próprio legislador
excepcionou a regra (caso do art. 921, § 5º, do CPC, na redação dada pela Lei 14.195/2021, quanto à prescrição intercorrente em execução), não há base jurídico-positiva para afirmar, em abstrato, que a ocorrência de prescrição
afasta automaticamente a condenação em honorários.

Conforme se extrai dos autos, a sentença de primeiro grau valeu-se, para afastar a condenação em honorários sucumbenciais, de precedente recente do Superior Tribunal de Justiça, o
REsp 2.075.761/SC
, no qual se assentou, em síntese, que, à luz da disciplina do art. 921, § 5º, do CPC/2015,
não são devidos honorários de sucumbência em favor do executado

quando o processo de execução é extinto em razão da

prescrição intercorrente
, seja ela reconhecida de ofício ou a requerimento do executado.

De fato, em comunicados oficiais e informativos de jurisprudência, o STJ explicita que,
após a alteração legislativa introduzida pela Lei 14.195/2021, a disciplina do art. 921, § 5º, constitui verdadeira norma especial,
que afasta a condenação em honorários nessas hipóteses específicas, justamente por se tratar de prescrição que ocorre
no curso da execução
, após regular formação do processo e esgotadas as tentativas de satisfação do crédito, sem que se possa imputar a uma ou outra parte, de modo linear, a causa exclusiva da extinção - daí a opção política do legislador de não onerar nenhuma delas.

Todavia, duas distinções fundamentais se impõem: 1)
O caso julgado pelo STJ refere-se a processo de execução, não a ação de conhecimento, e a prescrição discutida é intercorrente, isto é, superveniente a uma relação processual já validamente instaurada, após a citação. 2) O próprio STJ, ao interpretar o art. 921, § 5º, insiste em tratar esse dispositivo como regime excepcional, incidente apenas sobre a prescrição intercorrente em execução, sem qualquer menção a ações de conhecimento nem a prescrição originária.

Assim,
a tentativa de transportar, por analogia, a
ratio decidendi
do REsp 2.075.761/SC para o caso concreto, que versa sobre ação de cobrança extinta em razão de prescrição ativa, sem que o processo sequer tenha se aperfeiçoado regularmente com a citação dentro do prazo, implica, a meu ver, um salto hermenêutico indevido.

Em primeiro lugar, porque
não há lacuna normativa
no tocante às ações de conhecimento, pois vigoram integralmente os arts. 82, 85 e 86 do CPC, que definem a responsabilidade pelas despesas e honorários à luz da sucumbência e da causalidade, sem prever qualquer isenção automática em caso de prescrição.

Em segundo lugar, porque a analogia, em matéria de ônus da sucumbência, não pode ser utilizada para
criar exceções onde o legislador não o fez,

especialmente quando a consequência prática é

privar o advogado do vencedor

de verba remuneratória que constitui verdadeiro direito subjetivo.

Por fim, porque as
circunstâncias fáticas
do caso em exame são diametralmente opostas àquelas que motivaram a deliberação legislativa e a uniformização jurisprudencial relativas à prescrição intercorrente
.

In casu
, não se trata de desgaste recíproco de um processo executivo prolongado em que nenhuma das partes consegue impulsionar a satisfação do crédito,
mas de ação de cobrança proposta ainda dentro do prazo, cuja prescrição somente se consolidou porque o credor não observou diligentemente os cuidados mínimos exigidos quanto à escolha do foro, indicação de endereço e recolhimento de custas, deixando escoar o plano temporal sem citação válida.

Diante disso, volvendo os olhos à realidade concreta, não é difícil perceber quem, sob o prisma da sucumbência e da causalidade, deve ser considerado o “vencido” nesta demanda.

A instituição financeira ajuizou ação de cobrança em 2013, fundada em título cujo vencimento final se deu em 30.03.2009, dentro, pois, do prazo quinquenal. Entretanto, por deficiências suas - e aqui está o ponto decisivo,
não conseguiu, em mais de uma década, promover citação eficaz do réu em prazo apto a interromper a prescrição
.

Dito isso, o juízo, com base em fatos documentados, foi categórico ao afirmar que: (i) o autor indicou endereço incorreto do requerido na inicial, embora possuísse nos documentos contratuais endereço diverso; (ii) ajuizou a ação em comarca que não se mostrava a mais adequada (Nobres/MT), o que ensejou posterior reconhecimento de incompetência e remessa dos autos; (iii) mostrou-se moroso no recolhimento de custas e no atendimento a determinações judiciais. E, o apelante, por sua vez, ao apresentar contestação, arguiu a prescrição ativa, sustentando precisamente que
não poderia ser responsabilizado pelo atraso na citação
, cuja causa residia na conduta descuidada do credor.

Consoante se vê dos autos, após a sua remessa à Comarca de Cuiabá, as partes dispensaram a produção de provas, e o próprio Banco concordou com a existência de prescrição, apenas insistindo que seria intercorrente e que, portanto, não deveria haver condenação em honorários. Ora, se há um sujeito processual que
obteve, de forma clara, um resultado favorável com a sentença, esse sujeito é o réu: ele se viu definitivamente liberado da pretensão de cobrança,
que não mais poderá ser exigida judicialmente.
Sob o ângulo patrimonial, esse resultado equivale a um

proveito econômico concreto
, correspondente ao valor cobrado (R$ 96.330,64, a ser atualizado), o que, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, deve servir de base para a fixação dos honorários de sucumbência.

Por outro lado, o
autor

viu sua pretensão perecer, não por força de fato imputável ao devedor, mas por comportamento processual próprio
. Se, na clássica lição, “quem dá causa à instauração do processo deve suportar o ônus dele decorrente”, é preciso reconhecer que,
neste caso, quem deu causa não foi apenas o inadimplemento contratual originário
, mas, sobretudo, a
opção do Banco de ajuizar a ação sem o zelo necessário
, o que conduziu - por negligência processual, ao insucesso da demanda.

Em outras palavras,
sob o prisma do art. 85 c/c art. 86 do CPC,
o vencido é o autor
, e não o réu
. A alegação de que o devedor “deu causa à ação” por ter inadimplido o contrato não basta, por si só, para invertê-lo em “sucumbente” processual, sobretudo quando o credor, tendo à sua disposição o aparelho judicial, não o utiliza com a diligência mínima exigida, deixando que a prescrição lhe retire a pretensão. O risco de litigar de forma descuidada é, nessa perspectiva,
ônus que recai sobre o demandante
.

Aliás, a jurisprudência de Tribunais estaduais vem reiteradamente impondo ao
autor de ação de cobrança ajuizada quando a pretensão se encontrava fulminada pela prescrição originária a responsabilidade pelos honorários de sucumbência, justamente porque foi ele q
uem movimentou o Judiciário em demanda “fadada ao insucesso”, para usar expressão comum na casuística.

Desta forma, em que pese a sentença, ao afastar integralmente os honorários, tenha invocado uma suposta
culpa concorrente
do réu, afirmando que este “aparentemente não manteve atualizado seu cadastro junto à instituição financeira”, o que teria contribuído para a dificuldade de localização e citação, verifico que tal fundamento não se sustenta, por três razões: 1º) A própria sentença reconhece que o endereço constante na cédula e no aditivo era diverso e correto, ao passo que o erro partiu do Banco ao indicar outro endereço na inicial, em município distinto. 2º) Em tempos de ampla informatização dos bancos de dados públicos e privados, não se pode deslocar ao devedor, de forma exclusiva, o ônus de ser encontrado pelo credor que escolheu litigar. Cabe à instituição financeira, especialmente por sua estrutura profissionalizada,
utilizar todos os meios razoáveis de localização
do devedor, inclusive a partir dos dados já constantes do próprio contrato. Se, não obstante esse aparato, a ação é ajuizada com erro de foro e de endereço, e os prazos prescricionais transcorrem sem citação válida, não é razoável imputar ao réu responsabilidade concorrente pela inércia alheia. 3º) Ainda que se admitisse alguma quota de responsabilidade do réu na dificuldade de localização, o art. 86 do CPC prevê, para hipóteses de sucumbência recíproca, o
rateio
proporcional das despesas e honorários, jamais o afastamento absoluto da verba honorária. Ou seja: a culpa concorrente, se presente, poderia conduzir, no máximo, à repartição de custas e honorários, não à sua completa supressão em favor do patrono da parte exitosa.

Logo, há, portanto, um descompasso lógico na sentença: ao mesmo tempo em que reconhece, com fortes tintas, a culpa processual do Banco na consumação da prescrição, e declara extinta a pretensão de cobrança, nega a condenação em honorários, aplicando, por analogia, precedente relativo à prescrição intercorrente em execução e invocando uma suposta culpa concorrente do réu não robustamente demonstrada.

Essa construção, a meu ver,
contraria o sistema do art. 85,
esvazia o direito do advogado à remuneração e gera incentivo equivocado para condutas processuais descuidadas por parte de litigantes profissionalizados.

Diante disso,
reconheço a necessidade de reformar a sentença
para ajustar a distribuição do ônus da sucumbência, e
fixar o valor dos honorários devidos
ao patrono do apelante.

Dando continuidade à resolução da celeuma,
passo à

fixação dos honorários de sucumbência no caso concreto.

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários devem ser fixados entre
10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não send
o possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

In casu,
o proveito econômico obtido pelo réu é
perfeitamente mensurável:
corresponde ao montante que o Banco pretendia cobrar - R$ 96.330,64 na data do ajuizamento, acrescido da atualização monetária e demais encargos que seriam devidos caso a pretensão tivesse sido acolhida.

A jurisprudência recente do STJ, como visto, tem sinalizado que, em hipóteses de extinção da execução por prescrição, os honorários sucumbenciais podem incidir sobre o valor integral da dívida cobrada, justamente por representar o proveito econômico do executado. Não há razão lógica para, em ação de cobrança, igualmente extinta por prescrição, adotar solução diversa, sobretudo quando se trata de credor de grande porte e de litígio que se arrastou por mais de uma década.

Conforme se extrai das razões recursais, o apelante requer a fixação da verba honorária em
20% do proveito econômico
. Embora o percentual se insira nos limites legais, o art. 85, § 2º, impõe que, na sua fixação, o julgador considere o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, trata-se de demanda de valor
moderado, mas cuja tramitação se revelou extremamente prolongada,
com significativa atuação defensiva do patrono do réu, que suscitou, de forma exitosa, a incompetência territorial e a prescrição; a causa envolve matéria de direito bancário e de prescrição, temas que demandam estudo técnico, e o resultado obtido representa inequívoco
benefício econômico
para o apelante. Também é de se considerar que a resistência do Banco à condenação em honorários se prolongou até esta instância, o que imponha ao advogado do réu o trabalho adicional de elaboração das razões recursais.

Diante desse quadro,
reputo razoável e proporcional fixar os honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação,
percentual que, embora inferior ao postulado, atende aos critérios legais, valoriza o trabalho desempenhado e guarda consonância com a jurisprudência pátria para hipóteses análogas.

Ademais, não há falar, na espécie, em
honorários recursais (art. 85, § 11, CPC) propriamente ditos, pois inexiste verba anteriormente fixada em primeiro grau a ser majorada; o que ora se faz é justamente fixar,
ex novo
, os honorários sucumbenciais, em decorrência da reforma da sentença
na parte relativa ao ônus da sucumbência.

Por simetria, impende registrar que, além dos honorários, também as
custas processuais e despesas devem ser suportadas pelo autor,
nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, por ter dado causa à instauração e à tramitação do processo, que se revelou infrutífero para a satisfação de seu crédito.

À vista de todo o exposto, entendo que a sentença deve ser
reformada parcialmente
,
tão somente para

condenar o apelado, Banco do Brasil S.A.

ao pagamento das

custas processuais e despesas, bem como aos honorários advocatícios de sucumbência
em favor do patrono do apelante,
que fixo em

15% (quinze por cento)

sobre o proveito econômico obtido pelo réu,
consistente na integral liberação da pretensão de cobrança, a ser apurado em sede de liquidação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Mantenho íntegro os demais termos da sentença, inclusive no que tange ao reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança e à extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025